Tribunal: TJDFT
Processo: 0742863-07.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. MULTA APLICADA PELO PROCON/DF. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEVIDO PROCESSO LEGAL RESPEITADO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE ATENDIDA. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO COMERCIANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO SUPERIOR A 200 SALÁRIOS MÍNIMOS. ESCALONAMENTO. CPC, ART. 85, § 5o.
I. Atende à dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação que impugna racionalmente a sentença e não deixa dúvida quanto à reforma pretendida.
II. De acordo com o artigo 56 da Lei 8.078/1990, o PROCON/DF tem competência para apurar infração cometida no mercado de consumo e aplicar a penalidade administrativa que se revelar apropriada.
III. Não se desveste de legitimidade punição, devidamente motivada, aplicada ao fornecedor que infringe norma de proteção ao consumidor no contexto de procedimento administrativo pautado pela observância do contraditório e da ampla defesa.
IV. Deve ser mantida multa aplicada em consonância com os parâmetros e a margem de discricionariedade previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e nos artigos 24 a 28 do Decreto 2.181/1997.
V. A limitação da responsabilidade do comerciante disposta no artigo 13 do Código de Defesa do Consumidor, restrita ao campo da “responsabilidade pelo fato do produto”, não opera no campo da “responsabilidade por vício do produto”, presente o disposto no artigo 18, caput, do mesmo diploma legal.
VI. Em se tratando de demanda vencida pela Fazenda Pública cujo proveito econômico, retratado no valor da causa, supera 200 salários mínimos, os honorários de sucumbência devem observar o escalonamento previsto no artigo 85, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil.
VII. Apelação da Embargante parcialmente provida. Apelação do Embargado provida.